Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA RELATIVA A CHEQUES PRESCRITOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula 531/STJ). Isso quer dizer que não é exigível a declinação da causa debendi pelo autor, impondo-se a ele a juntada da cártula do cheque prescrito no feito e, a seu turno, ao réu, na via dos embargos monitórios, a demonstração da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativo do direito alegado na inicial (art. 373, II, CPC).
2. Durante toda a tramitação processual, nos embargos monitórios e nas petições que apresentou quando incitada pelo juízo de origem, a ré não ressaltou a existência de um descompasso entre os valores constantes do contrato que celebrara com a autora e a importância global das cártulas de cheque prescritas. Apenas nesta via recursal e em desatenção ao disposto no art. 1.014 do CPC, quando não impugnados na origem os termos do contrato celebrado com a autora, a ré pretende inovar, insurgindo-se contra os termos da avença que não impugnou na origem, embora instada a fazê-lo pelo Juiz da causa. Dessa maneira, como as asserções formuladas pela ré na origem foram incapazes de afastar a pretensão monitória ajuizada e ela não logrou demonstrar ou alegar nos embargos à monitória e durante toda a tramitação processual a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a sentença deve ser mantida.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.